Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-17.2020.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. UNIFICAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS. INVIABILIDADE.

I – Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever o fato criminoso com suas circunstâncias, qualificar o réu, classificar o crime e apresentar o rol de testemunhas, sendo certo que não é imprescindível que apresente todos os detalhes, os quais serão esclarecidos durante a instrução processual.

II – Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a prolação da sentença torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia (art. 569 do CPP).

III – O entendimento jurisprudencial sedimentado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.

IV – No caso, a Defesa não arguiu a nulidade do interrogatório do réu durante a audiência. Ao contrário, aquiesceu com seu prosseguimento e não apresentou qualquer manifestação nas alegações finais sobre a questão, o que demonstra a preclusão da matéria. Além disso, não foi comprovado qualquer prejuízo.

V – Escorreita a condenação pela prática do crime de estelionato quando o conjunto probatório demonstra que mediante ardil, os réus obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo da empresa vítima.

VI – Não há que se falar em erro de tipo se as provas demonstram sem qualquer dúvida que o réu tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, sem qualquer falsa percepção da realidade.

VII – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

VIII – Se os documentos falsos utilizados possuíam capacidade lesiva para o cometimento de outros crimes, não há que se falar em absorção do crime de uso de documento falso pelo de estelionato.

IX – Mantém-se a condenação pelo delito de organização criminosa quando a prova dos autos demonstra a associação de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de crimes, notadamente estelionato e lavagem de capitais.

X – Mantém-se a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, uma vez que as provas constantes nos autos demonstram que os réus ocultaram e dissimularam a origem dos valores provenientes da infração penal.

XI – Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade delitiva, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, o que não se verifica na hipótese.

XII – Nos termos do § 1o do art. 91 do CP, “Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior”.

XIII – Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos.